Tribunal: TJMT
Processo: 1040703-44.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040703-44.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.250.601-71 (APELANTE), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.250.601-71 (APELADO), DANIEL MAGNO MORO SILVA - CPF: 002.888.331-47 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), NEON PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 20.855.875/0001-82 (APELADO), CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.250.601-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por NEON PAGAMENTOS S.A. contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para determinar o cancelamento de conta bancária aberta em nome da autora, bem como condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa. A apelante sustenta a regularidade da abertura da conta, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente, a inadequação do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira em razão da abertura fraudulenta de conta bancária; (
ii
) estabelecer se o fato configura dano moral indenizável, ainda que ausente negativação ou concessão de crédito; e (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

As instituições financeiras respondem por fortuito interno decorrente de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ, inserindo-se a abertura fraudulenta de conta no risco da atividade.

A instituição financeira não comprova a regularidade da contratação, pois deixa de apresentar documentos pessoais utilizados, comprovante de residência, contrato digital com certificação idônea, registros de geolocalização ou extratos completos da conta.

Aplica-se a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da consumidora, bem como a distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1º, do CPC.

A abertura fraudulenta de conta bancária com uso indevido de dados pessoais configura dano moral in
re

ipsa
, por violação direta a direitos da personalidade, independentemente de prova de prejuízo específico.

O envolvimento da autora em processo judicial como suposta autora de fraude, o bloqueio de contas legítimas e a necessidade de contratação de advogado evidenciam abalo que ultrapassa mero dissabor cotidiano.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, o porte econômico da instituição financeira e o caráter pedagógico da condenação, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

As instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de abertura fraudulenta de conta bancária, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

A abertura de conta bancária com utilização indevida de dados pessoais configura dano moral in
re

ipsa
, ainda que inexistente negativação ou concessão de crédito.

É legítima a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando verossímeis as alegações e evidenciada sua hipossuficiência técnica, incumbindo à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do fato e o caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC,
arts
. 6º, VIII, e 14; CPC,
arts
. 373, §1º, 487, I, e 85, §§2º e 11; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº.
1040703-44.2023.8.11.0041

NEON PAGAMENTOS S.A. X CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
NEON PAGAMENTOS S.A.
,
com
o fito de reformar a sentença que, nos autos
da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Inexistência de Débitos c/c Danos Morais

nº
.
1040703-44.2023.8.11.0041
, movida
por
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS
,
nos termos do artigo 487, inciso I do CPC,
julgou
procedentes os pedidos formulados na exordial, para
determinar o cancelamento da conta bancária aberta em nome da autora; bem como condenar
a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária, a partir da data deste julgamento (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% contados a partir da citação válida, conforme art. 405 do Código Civil.
Por consequência, condenou a parte ré ao pagamento das c
ustas e honorários advocatícios pela requerida, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil

(ID
347224881
)
.

Irresignad
o
, o
réu/a
pelante sustenta
que
a
conta foi aberta regularmente, com apresentação de documentos autênticos,
“
selfie
”
tirada no momento do cadastro e assinatura
.

Defende que a “
selfie
”
apresentada condiz com a foto do documento da autora
.

Diz que n
ão houve concessão de crédito ou cartão de crédito
,
negativação ou cobranças indevidas
.

Sustenta que o
dano moral não é presumido e deve ser comprovado

(ID
347224882
)
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recursal cinge-se em verificar: (i) se houve falha na prestação de serviços pelas instituições financeiras; (
ii
) se há dano moral indenizável; e (
iii
) subsidiariamente, se o valor arbitrado é adequado.

Pois bem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se integralmente o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, sintetizado na Súmula 297, segundo a qual o diploma consumerista incide sobre as instituições financeiras.

Nesse contexto, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, independentemente da comprovação de culpa.

No tocante à fraude narrada, também é firme a orientação do STJ, consubstanciada na Súmula 479, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Assim, a abertura de conta mediante utilização indevida de dados pessoais insere-se no risco da atividade bancária, não constituindo fato apto a afastar a responsabilidade do fornecedor.

No caso concreto, embora as apelantes sustentem que a conta teria sido regularmente aberta, mediante apresentação de documentos, captura de imagem e assinatura, a análise detida do conjunto probatório revela fragilidade na comprovação da regularidade da contratação.

Com efeito, n
ão foram apresentados aos autos cópias dos documentos pessoais supostamente utilizados, comprovante de residência, registro de geolocalização da operação, contrato digital com certificação idônea, tampouco extratos completos da movimentação da conta que pudessem demonstrar a higidez do procedimento adotado.

Some-se a isso o fato de que a própria consumidora trouxe aos autos elementos indicando a vulnerabilidade de sistemas de reconhecimento facial, circunstância amplamente noticiada, bem como alegou que a fotografia utilizada poderia ter sido obtida em cadastro realizado em sua vizinhança durante a pandemia, versão que não foi satisfatoriamente infirmada pelas instituições financeiras.

Ademais, as próprias apelantes confirmaram a inexistência de concessão de crédito ou emissão de cartão, o que reforça a plausibilidade da tese de que a conta foi aberta exclusivamente para fins fraudulentos por terceiros.

No que se refere ao ônus probatório, não prospera a alegação de que não caberia sua inversão.

O art. 6º, VIII, do CDC autoriza a redistribuição do encargo quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor, requisitos que se evidenciam no caso.

A apelada demonstrou ter sido arrolada como ré em processo judicial no Estado do Espírito Santo, como suposta autora de fraude, o que confere robustez à sua narrativa.

Além disso, é manifesta a sua hipossuficiência técnica para produzir prova negativa
-
de que não realizou a abertura da conta
-
, incumbindo às instituições financeiras, que detêm os registros e os mecanismos de controle, comprovar a regularidade do procedimento.

Também o art. 373, §1º, do CPC ampara a distribuição dinâmica do ônus da prova quando a produção é excessivamente difícil para uma das partes e significativamente mais acessível à outra.

Configurada a falha na prestação do serviço, passa-se à análise do dano moral.

As apelantes sustentam inexistir abalo indenizável, sob o argumento de que não houve negativação ou concessão de crédito. Todavia, tal raciocínio não se sustenta.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a abertura de conta bancária mediante fraude, com utilização indevida de documentos pessoais, configura dano moral
“
in
re

ipsa
”
, prescindindo de prova específica do prejuízo, por se tratar de violação direta a direitos da personalidade.

No caso, a consumidora teve sua identidade indevidamente utilizada por terceiros, foi envolvida em processo judicial como suposta autora de golpe, necessitou contratar advogado para se defender de imputações criminosas e ainda sofreu bloqueio de suas contas legítimas em decorrência da fraude. Tais circunstâncias extrapolam em muito o mero dissabor cotidiano, atingindo sua honra, imagem e tranquilidade, o que evidencia lesão efetiva à sua esfera extrapatrimonial.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00, não se verifica qualquer desproporcionalidade.

A quantia deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofensor, o caráter pedagógico da medida e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Na hipótese, c
onsiderando o envolvimento da apelada em demanda judicial por fato criminoso que não praticou, o bloqueio de suas contas, os custos suportados para sua defesa e o porte econômico das instituições financeiras, o montante arbitrado mostra-se adequado, não sendo irrisório a ponto de esvaziar a função preventiva da condenação, nem excessivo a ponto de configurar enriquecimento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação,
com o que m
ajoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026